Tribunal: TJPA
Processo: 0816776-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816776-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: COMERCIAL IMBIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. PROCESSO SUSPENSO. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha”), inclusive sobre contas-salário, sob fundamento de impenhorabilidade e ausência de motivação suficiente, buscando o agravante a reforma da decisão para autorizar a medida constritiva .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível autorizar o bloqueio reiterado de ativos financeiros via SISBAJUD (“teimosinha”) no curso da execução fiscal; (ii) estabelecer se a suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, afasta o interesse recursal por perda superveniente do objeto .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da execução fiscal com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 implica a paralisação do processo diante da ausência de bens penhoráveis, impedindo a prática de atos constritivos .

A utilização do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, constitui medida executiva de constrição patrimonial, incompatível com o estado de suspensão do processo .

A ausência de utilidade prática da providência pleiteada, enquanto perdurar a suspensão da execução, evidencia a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse processual .

O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento de recurso prejudicado, hipótese configurada quando supervenientemente inviável o provimento útil da pretensão recursal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão da execução fiscal nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 impede a prática de atos constritivos, inclusive por meio do SISBAJUD. 2. A impossibilidade de implementação da medida pleiteada durante a suspensão do processo caracteriza perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal. 3. O recurso deve ser considerado prejudicado quando inexistente utilidade prática no provimento jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 921, 932, III, 1.015 e 1.019, I; Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 07050404720238070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 27.07.2023; TJ-MG, AI nº 0291975-19.2022.8.13.0000, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 03.05.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0013118-83.2008.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada denominada “Teimosinha”, incluindo a possibilidade de bloqueio de contas-salário.

Na ação de origem, o ESTADO DO PARÁ, na qualidade de exequente, promove execução fiscal em face de COMERCIAL IMBIRA LTDA, RENATA ADRIANA DE FREITAS CARVALHO e VALDIRENE GAMA SOARES, visando à satisfação de crédito tributário inscrito em dívida ativa, cujo valor da causa corresponde a R$ 134.458,87 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos). No curso das diligências executivas, o ente público requereu a realização de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, inclusive com possibilidade de bloqueio de contas de natureza salarial. Ao final do requerimento, pleiteou o deferimento integral da medida, como forma de assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito tributário perseguido.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar. Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id. 29184677).

Em suas razões recursais (id.), sustenta que a decisão combatida Em suas razões recursais, sustenta que a decisão combatida compromete a efetividade da execução fiscal e desconsidera o caráter dinâmico da situação patrimonial do devedor, especialmente em se tratando de medida que visa à satisfação de crédito tributário. No mérito, defende que a ferramenta SISBAJUD – Teimosinha, regulamentada pelo BACENJUD 2.0, não depende de sucessivas ordens judiciais, podendo ser programada para reiterar bloqueios em intervalos definidos até a satisfação do débito. Acrescenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais consagra a possibilidade de uso reiterado da penhora online, inclusive sem necessidade de fato novo, bastando o decurso de tempo razoável desde a última tentativa infrutífera. Postula, liminarmente, a concessão da tutela antecipada para que se determine o restabelecimento do andamento processual com autorização imediata do uso da ferramenta SISBAJUD – Teimosinha. Aponta que a negativa judicial inviabiliza a efetiva cobrança do crédito público e compromete o interesse coletivo. Requer, ao final, o provimento do agravo, com a reforma da decisão recorrida para deferir integralmente o pedido de utilização da funcionalidade reiterada do SISBAJUD.

Em decisão liminar (id. 29359864), recebi o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e DEFERI a tutela antecipada requerida, para determinar a utilização dos sistemas SISBAJUD, em consonância com a tese fixada no Tema 1.026 do Superior Tribunal de Justiça, por entender configurados os requisitos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, a comunicação ao Juízo a quo, a intimação do agravado para apresentação de resposta no prazo legal e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para manifestação .

Posteriormente, certificou-se nos autos que decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões pelo agravado (id.33993781).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, consta sua intervenção na qualidade de fiscal da ordem jurídica, figurando como autoridade nos autos, conforme registrado no sistema processual, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de instrumento (id. 34281590).

É o relatório.

VOTO

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0013118-83.2008.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros pela via do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, também conhecida por “teimosinha”.

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de se determinar, no curso da execução fiscal, o bloqueio reiterado e automatizado de ativos financeiros da parte executada, por meio do SISBAJUD, bem como a extensão dessa constrição a contas bancárias de natureza salarial.

O sistema SISBAJUD – sucessor do BACENJUD – atualmente permite que o magistrado determine, mediante um único comando, a repetição automática de ordens de bloqueio de valores até a satisfação do crédito executado, funcionalidade conhecida como “teimosinha”.

Sobre o tema, o art. 921 do Código de Processo Civil admite a suspensão do processo de execução, pelo prazo de 01 (um) ano quando não forem encontrados vens do devedor, vejamos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

No mesmo sentido, a Lei nº 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscais – prevê, a possibilidade de suspensão da execução fiscal pelo juízo pelo prazo de 1 (um) ano, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, a partir do que, à luz dos demais dispositivos, será retomado o curso da prescrição intercorrente, a resultar no arquivamento do processo. Conforme verifica-se no caput de seu art. 40, São as disposições:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

No caso em tela, ao proceder à análise detida dos autos, verifico que a execução fiscal originária foi suspensa pelo Juízo
a quo
com fundamento no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 (Id.
170306055
-
autos de origem
). A suspensão determinada com base nesse dispositivo implica, por sua própria natureza, a interrupção da prática de atos constritivos, justamente porque o pressuposto fático-jurídico é a inexistência de bens passíveis de imediata constrição.

Nesse contexto, a matéria devolvida a esta instância recursal circunscreve-se exclusivamente à possibilidade de utilização da ferramenta SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, com vistas à reiteração automática de ordens de bloqueio de valores nas contas bancárias do executado. Não se discute, portanto, qualquer outra questão relativa à exigibilidade do crédito, à higidez da Certidão de Dívida Ativa ou a eventuais nulidades processuais, mas unicamente a autorização para prática de ato executivo específico.

Ocorre que, estando a execução fiscal suspensa nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, resta esvaziada a utilidade prática da pretensão recursal, porquanto a suspensão do processo obsta, temporariamente, a adoção de medidas constritivas, inclusive aquelas operacionalizadas por meio do SISBAJUD. Em outras palavras, não há, no estado atual do processo originário, campo jurídico para a implementação da providência cuja autorização se busca neste agravo, pois o próprio curso da execução encontra-se sobrestado por determinação judicial.

Assim, considerando que o presente Agravo de Instrumento versa unicamente sobre a utilização da ferramenta SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, e que a execução fiscal encontra-se suspensa com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80, reconheço a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal, por ausência de interesse processual superveniente, uma vez que a eventual autorização da medida não poderia ser implementada enquanto perdurar a suspensão do feito executivo.

Para corroborar o entendimento adotado, colaciono julgados dos Tribunais pátrios sobre a impossibilidade da utilização da ferramenta SISBAJUD na execução fiscal suspensa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. BUSCA VIA SISBAJUD. TEIMOSINHA . PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 921, III DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO . RECURSO IMPROVIDO.
1. A utilização dos sistemas conveniados configura mecanismo aptos a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução. 2 . Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional. 3.
Suspensa a execução, sua reabertura depende de indicação, pelo credor, de bens do devedor, não sendo possível sua realização para simples buscas via sistemas conveniados da Justiça . 4. No caso, verifica-se que foi oportunizado ao credor a utilização dos sistemas de buscas de ativos, que se mostraram infrutíferas. Novas buscas dependem, portanto, de indicação de bens passíveis de satisfazer a execução. 5 . Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07050404720238070000 1737382, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2023). (grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROCESSO SUSPENSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO E PESQUISA VIA SISBAJUD - POSSIBILIDADE - TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
Uma vez transcorrido lapso temporal razoável de suspensão do processo executivo

por ausência de bens penhoráveis, é cabível o pleito de desarquivamento dos autos e pesquisa via SISBAJUD.
Precedentes - Decisão reformada. Recurso provido . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02919751920228130000 Passos, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022). (grifei).

Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, ante a superveniente perda de objeto, sem análise do mérito propriamente dito, ressalvada a possibilidade de renovação do pleito na origem, caso sobrevenha o levantamento da suspensão da execução fiscal.

Por estes fundamentos,
não conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, na forma do artigo 932, inciso III
,
do CPC, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026